Tribunal: TJSP
Processo: 2193083-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ DEFINIDOS - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ DEFINIDOS - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária - Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ.
Sucumbência recíproca – Honorários devidos – Gratuidade deferida.

– Recurso parcialmente provido.